Tribunal: TJES
Processo: 5004391-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004391-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: NMI - NACIONAL MONTAGEM E MANUTENC?O INDUSTRIAL LTDA - EPP
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004391-79.2021.8.08.0000
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
EMBARGADO:
NMI - NACIONAL MONTAGEM E MANUTEN
ÇÃ
O INDUSTRIAL LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO FERNANDES BARBOSA – ES18069-A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão monocrática a seu tempo proferida, cujo conteúdo teve o condão de negar seguimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargante, em razão do descumprimento dos preceitos do art. 1018 do CPC.

Aduz o embargante, em síntese, que a decisão impugnada se perfectibilizou sem que fosse concretizado o contraditório prévio no caso concreto (art. 10 do CPC), notadamente para que fosse dada a oportunidade de o mesmo sanar o vício detectado junto a instância antecedente, possibilitando a juntada posterior da peça de interposição e das razões do recurso junto a ação originária.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Sem contra-argumentos.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão monocrática a seu tempo proferida, cujo conteúdo teve o condão de negar seguimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargante, em razão do descumprimento dos preceitos do art. 1018 do CPC.

Aduz o embargante, em síntese, que a decisão impugnada se perfectibilizou sem que fosse concretizado o contraditório prévio no caso concreto (art. 10 do CPC), notadamente para que fosse dada a oportunidade de o mesmo sanar o vício detectado junto a instância antecedente, possibilitando a juntada posterior da peça de interposição e das razões do recurso junto a ação originária.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, mas analisando os autos não vejo motivos para alteração da decisão impugnada, pelo simples fato de que o contraditório prévio fora efetivamente consolidado, justamente para fosse evitada a prolação de decisão que pudesse surpresar a parte, conforme despacho relativo ao evento n. 1686539.

De se ressaltar, no presente caso, que:
1.
Conforme claramente contido na decisão impugnada, o agravante tinha o prazo de 03 (três) dias, a contar da data da interposição do agravo de instrumento, para requerer a juntada da cópia do recurso, acompanhada do
comprovante de interposição
e da relação dos documentos que o instruíram, junto ao processo originário, sob pena de inadmissibilidade;
2.
O descumprimento do disposto no art. 1018 fora informado pelo juízo antecedente e abordado pelo agravado, em sede de contra-argumentos;
3.
Intimado previamente para se manifestar a respeito da inobservância dos preceitos do sobredito dispositivo – a fim de que fosse evitada a prolação de decisão que pudesse surpresar a parte – o ora embargante efetivamente se manifestou nos autos, antes da prolação da decisão monocrática, destacando que
“as peças relativas à performação do quanto previsto no art. 1.018, CPC, foram devidamente encaminhadas ao patrono correspondente para o devido protocolo, porém, malgrado seu, aparentemente tais documentos complementares não chegaram aos autos, motivando a certidão noticiada pela secretaria do juízo”
;
4.
Existindo prazo para cumprimento do disposto no art. 1018 do CPC, não havia, com não há, que se falar em concessão de nova oportunidade para sanar o vício detectado.

Diante de tais relevantes considerações, consigno que a decisão impugnada se exteriorizou de forma clara e precisa, e com base nas provas e informações necessárias para fins de julgamento, e a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 1018 DO CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA SEM VÍCIOS – CONTRADITÓRIO PRÉVIO DEVIDAMENTE CONSOLIDADO – IMPOSSIBILIDADE DE SER CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE PARA INFORMAR A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO E PARA PROCEDER A JUNTADA DA CÓPIA DO RECURSO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE INTERPOSIÇAO E RELAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO AOS AUTOS ORIGINÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme claramente contido na decisão impugnada, o agravante tinha o prazo de 03 (três) dias, a contar da data da interposição do agravo de instrumento, para requerer a juntada da cópia do recurso, acompanhada do comprovante de interposição

e da relação dos documentos que o instruíram, junto ao processo originário, sob pena de inadmissibilidade.

2.
O descumprimento do disposto no art. 1018 fora informado pelo juízo antecedente e abordado pelo agravado, em sede de contra-argumentos.

3.
Intimado previamente para se manifestar a respeito da inobservância dos preceitos do sobredito dispositivo – a fim de que fosse evitada a prolação de decisão que pudesse surpresar a parte – o ora embargante efetivamente se manifestou nos autos, antes da prolação da decisão monocrática, destacando que
“as peças relativas à performação do quanto previsto no art. 1.018, CPC, foram devidamente encaminhadas ao patrono correspondente para o devido protocolo, porém, malgrado seu, aparentemente tais documentos complementares não chegaram aos autos, motivando a certidão noticiada pela secretaria do juízo”
;

4.
Existindo prazo para cumprimento do disposto no art. 1018 do CPC, não havia, com não há, que se falar em concessão de nova oportunidade para sanar o vício detectado.

5.
A decisão impugnada se exteriorizou de forma clara e precisa, e com base nas provas e informações necessárias para fins de julgamento, e a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.